Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ART. 516, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.
1. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos embargos de divergência opostos no REsp 1.319.232-DF limita-se aos processos de liquidação e cumprimento de sentença decorrentes da ação civil pública em que a União ou ente federal seja parte integrante da ação.
2. Não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar as execuções individuais desse título judicial, razão pela qual o art. 516, II, do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva.
3. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e Banco Central.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.